Tribunal: TJBA
Processo: 8024348-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024348-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS REIS e outros (5) Advogado(s): GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): I/J ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, 148, § 1.º, INCISO IV E 329, § 1.º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTS. 15 E 16, AMBOS DA LEI N.º 10.826/03, E O ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/1990. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. EXORDIAL ACUSATÓRIA FOI APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 08.05.2025, SENDO DEFLAGRADA A AÇÃO PENAL N.º 8078624-35.2025.8.05.0001. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA PELO JUÍZO DE 1.º GRAU. TESE SUPERADA. TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTES QUE FORAM FLAGRANTEADOS EM POSSE DE UMA PISTOLA TAURUS 24/7 CALIBRE .40, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SDM16464, DE USO RESTRITO; UMA PISTOLA MARCA TAURUS CALIBRE .40 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, DE USO RESTRITO; UM CARREGADOR DE PT 100, COM 11 (ONZE) MUNIÇÕES, SEM INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, DE USO RESTRITO; UM CARREGADOR DA TAURUS 24/7, COM 13 (TREZE) MUNIÇÕES, CALIBRE .40; UMA CAPA DE COLETE BALÍSTICO; UMA PLACA DE COLETE BALÍSTICO (FRENTE E COSTAS); UM RÁDIO COMUNICADOR; UM CADERNO DE ANOTAÇÃO E MAIS DE 300 (TREZENTOS) PINOS VAZIOS. DELITO MARCADO POR DEFLAGRAÇÃO DE TIROS EM DIREÇÃO À GUARNIÇÃO POLICIAL, ALÉM DA GRAVE CONDUTA DE MANTER UMA FAMÍLIA COMO REFÉM. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8024348-57.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados Gutemberg Pereira da Silva (OAB/BA 69.543) e Danilo de Almeida Oliveira (OAB/BA 63.433) em favor de PAULO HENIRQUE DA SILVA DOS REIS, NEMERSON ALMEIDA GOMES, EVERSON SALOMÃO DAS VIRGENS e FELIPE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara das Garantias da comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora